Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de licitação que teve por objeto a execução das obras de reforma da pista de atletismo oficial para competições e da pista de treinamento, localizadas no Centro Olímpico da Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Mussa Construtora Eireli acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de licitação RDC 11/2019, conduzido pela Fundação Universidade de Brasília, com vistas à reforma da pista de atletismo oficial para competições (pista 01) e da pista de treinamento (pista 02), localizadas no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, Setor COL, Brasília/DF, orçada em R$ 4.891.467,52. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar, tendo em vista a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora , pressupostos necessários à adoção dessa medida de urgência; 9.3. dar ciência deste Acórdão à empresa representante e à Fundação Universidade de Brasília; 9.4. arquivar este processo.